Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-97.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707934-97.2022.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SABRINA RODRIGUES RONDON EMBARGADO: ELLO PROMOTORA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, AUGUSTO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS 03896769189 DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2024 08:07:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora